Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
3. Identifica-se a obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, quando lhe falta clareza, tornando incompreensível a questão decidida, o que não é o caso do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.